Tribunal: TJES
Processo: 0000493-13.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-13.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURO JONSON FAUSTINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITO DE PENSÃO EM CONTA DE BENEFICIÁRIA FALECIDA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de valores de pensão pagos indevidamente após o falecimento da segurada, condenando o ente previdenciário em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário é o trienal previsto no Código Civil ou o quinquenal do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se o herdeiro da pensionista falecida deve restituir os valores creditados indevidamente na conta da de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (RE 669.069/MG – Tema 666) firma que é prescritível a ação de ressarcimento de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil.

O STJ, em sede de repetitivo (REsp 1.251.993/PR), consolida que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal do Decreto nº 20.910/32, por aplicação do princípio da isonomia, afastando-se o prazo trienal do Código Civil.

Pela teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início a partir da ciência do óbito da pensionista, fato comunicado ao IPAJM em 08/02/2012. Como a ação foi ajuizada em 31/01/2017, não houve consumação da prescrição.

A instauração e tramitação de processo administrativo de cobrança suspende o curso da prescrição, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

O espólio/herdeiro responde pela restituição de valores recebidos indevidamente, nos limites da herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

O fato de o Banco do Brasil ter debitado o valor para quitar empréstimo consignado não afasta a obrigação do herdeiro de devolver ao IPAJM os valores indevidamente creditados, podendo este buscar eventual reparação contra a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de ressarcimento propostas pela Fazenda Pública contra particular.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data da ciência do dano pela Administração.

O herdeiro responde pela restituição de valores previdenciários pagos indevidamente após o óbito do segurado, nos limites da herança, independentemente da utilização dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.013, § 4º; CC, arts. 206, § 3º, V, 884 e 1.997; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 03.02.2016 (Tema 666 RG); STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.05.2012 (repetitivo); STJ, REsp 1.318.938/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.429.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.688.390/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 31.05.2021; TJES, Apelação Cível 0034169-20.2015.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000493-13.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO: MAURO JONSON FAUSTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em razão da Sentença de fls. 279/280, integrada por aquela de ID 14172826, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória declarou prescrita a pretensão formulada na
Ação Condenatória de Repetição de Indébito
ajuizada em face de Mauro Jonson Faustino de Oliveira, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil - CPC, condenando o IPAJM em honorários sucumbenciais, aos seguintes fundamentos:

“[...] conforme data de ajuizamento da presente demanda, 10/01/2017, houve transcurso de mais de quatro anos desde o último depósito realizado na conta da
de cujus
(Fevereiro/2012). Registre-se, inicialmente, que o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, não se aplica a presente demanda, eis que aqui pretende a Fazenda Pública ressarcimento em face de particular, de forma que se aplica no caso o prazo prescricional do Código Civil.

À luz dessas balizas, verifico que o caso em análise, não trata de descumprimento de obrigação contratual (Responsabilidade Civil Contratual). Com isso, aplica-se o prazo prescricional trienal da Responsabilidade Civil Extracontratual, previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02 (STJ, EREsp nº 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018), cuja fluência se iniciou na data em que o depósito indevido foi realizado na conta da falecida. Assim, considerando que a pensão foi creditada na conta da senhora Maria Zumpichiatti Faustino de Oliveira em Fevereiro/2012 (fls. 191), é patente que a pretensão ressarcitória já estava prescrita à época do ajuizamento da demanda (10/01/2017 – fls. 02). Portanto, merece guarida a prejudicial da prescrição.”

No recurso de ID 11832125, a Apelante requer a reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, que não se consumou, e que a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme dispõe o § 5º do art. 37 da Constituição Federal.

Assevera ainda que a contagem da prescrição deve iniciar a partir da ciência da lesão (teoria da
actio nata
) e que houve interrupção do prazo pela instauração de processo administrativo de cobrança.

O Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, sedimentou a orientação acerca da prescritibilidade da ação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.

1.
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 669069, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27- 04-2016 PUBLIC 28-04-2016).

[...] 6. Fixou-se no RE 669.069/MG o seguinte entendimento: "
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"
(Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016). [...] 15. [...] CONCLUSÃO 17. Assim, embora se reconheça a pertinência do Tema 666/STF ao caso, porquanto se está diante de ilícito civil prescritível, deixa-se de proceder ao juízo de retratação, uma vez que não se verificou a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto. 18. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021)

Seguindo o entendimento de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ – diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
– consolidou a jurisprudência no sentido de que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão exercida pela Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e diante do princípio da isonomia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SEGUROS CONTRA INCÊNDIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.

1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da Ação Indenizatória de ressarcimento ao erário proposta pelo Município de São Paulo contra particular. 2.
No presente caso, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o posicionamento do STJ sobre o tema, no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932, visto que, no caso em tela, se tem a pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública por particular.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.429.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO PROVOCADO POR AGENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 669.069/MG, estabeleceu, em regime de repercussão geral, a tese de que "
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que "
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
". 3.
Por aplicação do princípio da isonomia, é também quinquenal o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública. Precedentes
. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

O prazo prescricional, portanto, é quinquenal e, conforme sustentado no Apelo, o seu início, de acordo com o Tribunal da Cidadania, aplicando a
teoria da actio nata
, se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão, nos termos da ementa a seguir transcrita:

[...]. IX - Do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da
teoria da actio nata
,
pela qual o prazo prescricional se inicia com a

ciência do ato

danoso
, bem como o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida. [...]. (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021)

Na hipótese em apreço, ampliado o prazo prescricional para 5 (cinco) anos, e tendo em vista que a
comunicação do óbito da pensionista, pelo Apelado ao Apelante, ocorreu em 08/02/2012 (fl. 10) – termo
a quo
do início do prazo prescricional –, sendo ajuizada a demanda em 31/01/2017, ressai evidente que não se operou a prescrição.

Aliás, vale mencionar que os documentos que acompanham a inicial demonstram que o procedimento administrativo para apuração e cobrança do débito se estendeu por anos, com a notificação administrativa do Apelado somente em outubro de 2015 (fl. 21), de modo que, durante a tramitação do processo administrativo de apuração, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional se encontrava suspenso, ressaindo evidente, também por esse ângulo, o desacerto da sentença.

Desse modo, é de se acolher a pretensão recursal e, via de consequência, afastar a prejudicial de mérito, sendo possível a aplicação do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil - CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Nessa toada, reputo ser possível o julgamento do mérito da causa diretamente neste Tribunal de Justiça, uma vez que a discussão nela envolvida é basicamente de direito e as provas documental e oral que compõem os autos se revelam suficientes ao deslinde da demanda, pelo que passo a apreciá-la de acordo com os fundamentos declinados na petição inicial, na contestação e, ainda, conforme as provas produzidas.

Ao analisar detidamente o acervo probatório, verifica-se que em 08/02/2012, poucos dias após o falecimento da genitora, o Apelado comunicou o fato ao Apelante (fl. 10), porém, ainda assim, em 28/02/2012, o IPAJM, conforme se verifica do ofício de fl. 16, depositou o valor líquido de R$ 4.188,40 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos) na conta bancária da obituada. Na sequência, o Banco do Brasil, a título de empréstimo consignado (“
189-Pagto BB Consig Em Folha
”), debitou a quantia de R$ 4.055,17 (quatro mil e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), restando em conta apenas o valor de R$ 476,32 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Na contestação de fls. 59/72, o Requerido, ora Apelado arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não recebeu o valor e que havia comunicado o óbito da pensionista tanto ao IPAJM quanto ao Banco do Brasil em 08/02/2012 – tal preliminar foi rejeitada na forma da Decisão Saneadora de fl. 209 e v.

No mérito, alegou que o depósito foi realizado indevidamente após a comunicação do óbito e que o Banco do Brasil teria utilizado os valores para quitar um empréstimo consignado da falecida que, segundo a Lei nº 1.046/50, deveria ter sido extinto com o falecimento da mutuária. Defendeu ainda que a relação jurídica seria entre o IPAJM e o Banco do Brasil, requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Em que pesem tais alegações, entendo,
data venia
, que o Requerido/Apelado
na qualidade de único herdeiro e administrador da conta da falecida, é o responsável pela restituição dos valores indevidamente recebidos pelo espólio, nos limites da herança, conforme já estabelecido na Decisão Saneadora e previsão do art. 1.997 do Código Civil - CC.

Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL . PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária . O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20 .910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20 .910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil. 4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil
.
5 . A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário. 8 . O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341692020158080024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024)
Sem grifos no original

Quanto à afirmação de que o Banco do Brasil teria utilizado os valores para quitar um empréstimo consignado da falecida, e que tal dívida deveria ter sido extinta com o óbito, cumpre esclarecer que a presente ação visa ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pelo IPAJM ao espólio da pensionista, de modo que a utilização da quantia pela instituição financeira para quitar um empréstimo, ainda que indevida, não descaracteriza o recebimento dos proventos por parte do espólio, cabendo, frise-se, ao Apelado, como herdeiro, restituir os valores ao IPAJM e, se for o caso, buscar eventual reparação junto ao Banco do Brasil.

No ponto, vale mencionar que embora o Apelado sustente que informou o óbito da genitora ao Banco do Brasil, após compulsar detidamente os autos, em especial a documentação que acompanhou a peça de defesa, não foi possível localizar tal notícia.

Há menção, às fls. 89, 104 e 106, de encaminhamento de ofício ao Banco do Brasil pelo IPAJM, no ano de 2014, sem, contudo, restar demonstrada a efetiva comunicação da instituição bancária pelo Apelado nem mesmo após analisar os documentos subsequentes à fl. 137 (“
CÓPIA PARCIAL DO PROCESSO DE INVENTÁRIO COMPROVANDO QUE O BANCO DO BRASIL FOI OFICIADO E INTIMADO
”).

Assim, demonstrado o pagamento indevido por parte do IPAJM e a responsabilidade do Apelado pela restituição, o pedido autoral deve ser julgado procedente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão formulado nos autos da
Ação Condenatório de Repetição de Indébito
, a fim de condenar Mauro Jonson Faustino de Oliveira na restituição do valor originário de R$ 4.188,40 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), conforme ofício de fl. 16.

“
O termo inicial dos juros de mora, em ações de restituição de benefício previdenciário, deve ser a partir da citação válida, conforme entendimento consolidado na Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00101995420168080024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 19/11/2024) pela SELIC, enquanto a correção monetária deve se dar desde o depósito indevido, com aplicação do IPCA-E.

Via de consequência, condeno o Autor no pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CC, haja vista, em especial, o longo trâmite processual, o zelo do procurador e a natureza da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.